Tribunal: TJDFT
Processo: 0733497-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. UTILIZAÇÃO DA MESMA CONDENAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de coação moral irresistível, desacompanhada de prova concreta de ameaça grave e inevitável, é suficiente para excluir a culpabilidade do agente; e (ii) estabelecer se é válida a valoração negativa da conduta social quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena por condenação anterior, ainda que essa mesma condenação transitada em julgado seja utilizada para reconhecer a circunstância agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por prova testemunhal, reconhecimento pessoal, elementos documentais e confissão do acusado, colhidos durante a instrução processual.
4. A coação moral irresistível constitui causa de exclusão da culpabilidade e exige demonstração concreta de ameaça grave, séria e inevitável capaz de tornar inexigível conduta diversa.
5. Incumbe à defesa o ônus de comprovar a existência da excludente de culpabilidade, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios idôneos.
6. A ausência de comprovação mínima da alegada ameaça impede o reconhecimento da excludente e afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo para suprir deficiência probatória da tese defensiva.
7. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior revela inadequação do comportamento do agente perante a sociedade e autoriza a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.
8. A utilização da mesma condenação anterior para o reconhecimento da agravante da reincidência não configura bis in idem, pois a valoração da conduta social decorre de circunstância fática relacionada à reiteração delitiva durante a execução penal, enquanto a reincidência resulta de circunstância processual consistente na existência de condenação transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.